Tribunal: TJDFT
Processo: 0728796-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRESENTES. DEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
2. O Diploma Processual Civil, especificamente em seu artigo 99, § 2o, deixa claro que a presunção de hipossuficiência extraída da declaração de pobreza possui natureza relativa. O mencionado dispositivo permite que o julgador, independentemente de manifestação da parte contrária pela rejeição ou revogação do benefício, indefira a sua concessão. Todavia, somente resta autorizada a desconstituição da aludida presunção quando apurada, no caso concreto, a existência de elementos que indiquem a incongruência entre a alegada pobreza e a situação demonstrada pelos documentos que instruem o processo – e desde que, antes de rejeitar o pleito, conceda à parte a oportunidade para demonstrar suas alegações.
3. Na espécie, resta demonstrada a alegada hipossuficiência, permitindo o deferimento da justiça gratuita.
4. Recurso conhecido e provido.